Tribunal: TJDFT
Processo: 0741153-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741153-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, levando-se em consideração que o ente público em questão goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais (art. 183 do CPC), sobre os documentos supervenientemente apresentados pela embargante nos ID’s 67352842 e 67352844, acerca da data de constituição do SINDFAZ/DF (22/10/2010), e a influência de tal fato sobre eventual revogação ou manutenção da suspensão determinada no IRDR no 21. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator